Tribunal: TJBA
Processo: 0000109-75.2017.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 0000109-75.2017.8.05.0075 Foro de Origem: Vara Criminal de Encruzilhada/BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Paulo Assunção Silva Advogado: Weldon Brito Santana Dutra Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Guiomar Miranda de Oliveira Melo Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NOS ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PENA DE 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, FIXADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REGIME INICIAL FECHADO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE ESTADO DE FLAGRÂNCIA E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. 1.1. OS POLICIAIS MILITARES RELATARAM QUE, AO PERCEBER A PRESENÇA DA GUARNIÇÃO, O APELANTE TENTOU EVADIR-SE, SENDO ALCANÇADO AINDA EM SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, NAS IMEDIAÇÕES DE SUA RESIDÊNCIA, A QUAL, DIANTE DAS FUNDADAS SUSPEITAS, PODERIA ALBERGAR SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS — OCASIÃO EM QUE FORAM ENCONTRADAS DROGAS. 1.2. ESTADO FLAGRANCIAL CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, C/C ART. 301 DO CPP. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR EM CASO DE FLAGRANTE DELITO. 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACOLHIMENTO. 2.1. EMBORA EXISTAM DEPOIMENTOS INDICANDO QUE O APELANTE SE DEDICA À TRAFICÂNCIA, NÃO HÁ PROVAS SUFICIENTEMENTE ROBUSTAS A DEMONSTRAR O ANIMUS ASSOCIATIVO ENTRE ELE E OS DEMAIS APONTADOS, COM O FIM ESPECÍFICO DE TRAFICAR DROGAS. 2.2. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTRUTURA ORGANIZADA, COM DIVISÃO DE TAREFAS, APTA A CARACTERIZAR A CONDUTA PREVISTA NO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. 2.3. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA EXIGIDAS PELO TIPO PENAL. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 3. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. 3.1. O JUÍZO PRIMEVO NÃO VALOROU NEGATIVAMENTE NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, MANTENDO-SE A SANÇÃO-BASE NO MÍNIMO LEGAL — 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES OU AGRAVANTES, A PENA INTERMEDIÁRIA PERMANECEU INALTERADA. INEXISTINDO CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO, A REPRIMENDA FOI DEFINITIVAMENTE FIXADA NOS MESMOS PATAMARES. 3.2. NA OCASIÃO DA APREENSÃO, FORAM ENCONTRADOS: 02 PLACAS DE COLETES BALÍSTICOS, 03 PÉS DE MACONHA, 01 FACA TIPO PEIXEIRA, 01 SACOLA COM MACONHA PRENSADA PRONTA PARA VENDA (APROXIMADAMENTE 2 KG DE MACONHA), CERCA DE 111 G DE COCAÍNA, 42 G DE CRACK, 01 BALANÇA DE PRECISÃO, 01 CONJUNTO DE ROUPA CAMUFLADA, 03 CHAPÉUS CAMUFLADOS, SACOS PLÁSTICOS UTILIZADOS PARA EMBALAR DROGAS, 02 ESPINGARDAS DE FABRICAÇÃO ARTESANAL, 01 COLDRE DE ARMA CURTA, R$ 2.092,50 EM ESPÉCIE, 01 APARELHO DVD MARCA LG, 01 APARELHO DE SOM SONY COM 05 CAIXAS, 01 NETBOOK, 03 RELÓGIOS DE PULSO, 03 CÂMERAS FOTOGRÁFICAS, 02 CORNETAS DE SOM AUTOMOTIVO, 02 BOMBAS DE POÇO ARTESIANO, 02 CELULARES SAMSUNG, 01 TABLET TEC TOY, 01 CARREGADOR DE CELULAR, VASILHAMES COM ESPOLETAS, PÓLVORA, CHUMBO E BUCHAS, ALÉM DE 01 MUNIÇÃO CALIBRE 32 E 11 MUNIÇÕES CALIBRE 38 INTACTAS, BEM COMO 02 CHAVES DE MOTO. 3.3. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO HABITUAL AO TRÁFICO, INDICANDO TRATAR-SE DE PESSOA ENVOLVIDA COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSENTES OS REQUISITOS DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. 4. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE DO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E REDIMENSIONAR A PENA PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 0000109-75.2017.8.05.0075, sendo Recorrente PAULO ASSUNÇÃO SILVA e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL PARA ABSOLVER O APELANTE PELA PRÁTICA DO DELITO INSCULPIDO NO ARTIGO 35, DA LEI 11.343/2006, E REDIMENSIONAR A PENA PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR